Tribunal: TJSP
Processo: 2197266-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de Declaração - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU - Município de Cotia - Inclusão de Espólio no polo passivo da demanda - Alegadas obscuridades, em julgamento de anteriores Embargos de Declaração, relacionadas a entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de declaração de voto divergente/vencido, nos moldes do art. 941, § 3o,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de Declaração - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU - Município de Cotia - Inclusão de Espólio no polo passivo da demanda - Alegadas obscuridades, em julgamento de anteriores Embargos de Declaração, relacionadas a entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de declaração de voto divergente/vencido, nos moldes do art. 941, § 3o, do Código de Processo Civil, e à possibilidade de oposição de embargos declaratórios para saneamento de omissão no tocante à manifestação do Tribunal sobre a matéria - Não ocorrência - Temas tratados no Decisum embargado - Referência expressa ao caput do art. 156 do Regimento Interno do TJSP - Espectro restrito dos Embargos de Declaração, com ênfase no caráter integrativo do decisum combatido, igualmente registrado - Dinâmica de julgamento, ademais, que, em determinadas hipóteses, inviabiliza, na exposição do voto vencedor, a apreciação das questões jurídicas apresentadas no voto minoritário - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197266-97.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Cotia, em que é embargante
JOSÉ RICARDO FARIAS (ESPÓLIO) e Interessada NELLY ACCACIO DE
SOUZA, é embargado MUNICIPIO DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimemento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197266-97.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 9609
2
Embargos de Declaração no 2197266-97.2019.8.26.0000/50001
Embargante: José Ricardo Farias (Espólio)
Interessada : Nelly Accacio de Souza
Embargada: Municipalidade de Cotia
Comarca: Cotia
Acórdão datado de 22.06.2020 (Voto no 8794)
VOTO No 9609
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de Declaração
- Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU - Município
de Cotia - Inclusão de Espólio no polo passivo da demanda -
Alegadas obscuridades, em julgamento de anteriores Embargos
de Declaração, relacionadas a entendimento do Superior
Tribunal de Justiça acerca da necessidade de declaração de
voto divergente/vencido, nos moldes do art. 941, § 3o, do
Código de Processo Civil, e à possibilidade de oposição de
embargos declaratórios para saneamento de omissão no tocante
à manifestação do Tribunal sobre a matéria - Não ocorrência -
Temas tratados no Decisum embargado - Referência expressa
ao caput do art. 156 do Regimento Interno do TJSP - Espectro
restrito dos Embargos de Declaração, com ênfase no caráter
integrativo do decisum combatido, igualmente registrado -
Dinâmica de julgamento, ademais, que, em determinadas
hipóteses, inviabiliza, na exposição do voto vencedor, a
apreciação das questões jurídicas apresentadas no voto
minoritário - Embargos de Declaração aos quais se nega
seguimento.
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo
Espólio de José Ricardo Farias, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197266-97.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 9609
3
Código de Processo Civil, ao Acórdão de fls. 12/15, que, por votação unânime1,
negou seguimento a Embargos de Declaração por ele opostos, nos termos da
ementa que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de
Instrumento - Execução Fiscal - IPTU - Município
de Cotia - Inclusão de Espólio no polo passivo da
demanda - Alegada omissão pelo fato de não
constar, do Acórdão embargado, voto vencido da 2a
Juíza, a despeito de a correspondente tira de
julgamento registrar votação não unânime - Não
cabimento - Embargos declaratórios que se prestam
a integrar vícios inerentes ao mérito da decisão,
não a suprir falhas cartorárias ou procedimentais -
Embargos de Declaração aos quais se nega
seguimento.”
Sustenta o embargante que ao não constar, do v.
Acórdão combatido, declaração de voto minoritário prolatado pela Exma. Sra.
Desembargadora Mônica Serrano, 2a Juíza, o julgamento incorreria em
obscuridades, contrariando entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça
acerca do assunto, nos moldes da expressa literalidade do art. 941, § 3o, do
Código de Processo Civil, e a possibilidade de oposição de embargos
declaratórios para saneamento de omissão no tocante à manifestação do Tribunal
sobre a necessidade de juntada de voto divergente/vencido. Ao final, postula o
acolhimento aos embargos para que, atribuídos efeitos infringentes, “... seja
republicado o r. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, nele incluindo expressamente o voto vencido (na sua totalidade),
(...), para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento...”.
É O RELATÓRIO.
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem voto),
Mônica Serrano e Geraldo Xavier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197266-97.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 9609
4

Em consonância ao que reza o art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando houver,
na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o qual
devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o recurso
caráter integrativo do decisum atacado.
Isso assentado, evidencia-se que, de obscuridade no
Acórdão embargado, não há se cogitar.
Abordando expressamente a questão, suscitada pelo
embargante, da obrigatoriedade da declaração de voto vencido em acórdão, o v.
Decisum guerreado enfatizou o disposto no caput do artigo 156 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que:
“Art. 156. Nos processos sujeitos ao regime geral
do Código de Processo Civil, o desembargador que
discordar dos votos vencedores fará declaração de
voto, ainda que restrita aos fundamentos, constando
da tira de julgamento uma ou outra circunstância.”
O Acórdão embargado igualmente reconheceu que,
nos autos, não havia a declaração do voto vencido prolatado pela eminente 2a
Juíza, Desa. Mônica Serrano (cf. fls. 14).
Sucede que, dada a dinâmica de determinados
julgamentos - e a par da celeridade que se faz imprescindível à prestação da
atividade jurisdicional - nem sempre as questões jurídicas apresentadas em voto
minoritário, ao contrário do sustentado pela r. jurisprudência trazida a lume pelo
embargante, podem ser incluídas e apreciadas no voto vencedor, posto inegável a
possibilidade de o Magistrado vencido apresentar a divergência de entendimento
quando já concluída - e até disponibilizada - a exposição da tese majoritária.
Ante esse cenário, não será em sede de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197266-97.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 9609
5
declaratórios, de espectro reconhecidamente restrito, que o impasse haverá de ser
solucionado, já que sua exata dimensão, como alhures destacado, diz com a
integração de vícios inerentes ao mérito da decisão recorrida - o que, como já
dito no julgamento dos anteriores Declaratórios, não se verificou.
Daí atribuir-se, a falta de voto vencido em casos que
tais, a falhas cartorárias ou procedimentais, valendo ainda ressaltar, conforme se
extrai da folha de rosto do Acórdão que apreciou o Agravo de Instrumento
interposto, que a eminente 2a Juíza não manifestou interesse em declarar seu voto
(cf. fls. 113).
A falha verificada, de toda forma, não configurava,
como claramente explicitado no Acórdão combatido, vício atinente aos
fundamentos do decisório recorrido, não se amoldando, destarte, às hipóteses de
cabimento dos Embargos Declaratórios.
Ante o exposto, nego seguimento a estes segundos
Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de José Ricardo Farias.
Silvana M. Mollo
Relatora